Tribunal: CARF
Processo: 13971.901620/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.901620/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.451 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
ROYAL CICLO INDÚSTRIA DE COMPONENTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE
A compensação regularmente declarada independente de homologação tem o
efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os
fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-51.626, de 03 de setembro
de 2014, da 2a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Por economia processual, para evitar repetições e por entender suficientes as
informações contidas no Relatório do acórdão da DRJ, transcrevo-o abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.901620/2008-98
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.451 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901620/2008-98

O presente processo foi inaugurado com a manifestação de inconformidade de fl. 08,
contra o despacho decisório de fl. 09, que não reconheceu o direito creditório reclamado
por meio do PER/DCOMP de no 41897.44543.270307.1.7.03-0586, transmitido à RFB
em 27/03/2007, e, por consequência, não homologou as compensações correspondentes.
Conforme evidenciado no campo “3” do despacho decisório (imagem abaixo), o
despacho de não-homologação deveu-se a um único fato: a impossibilidade de
confirmação, pelos sistemas da RFB, do crédito de R$ 25.630,07, relativo a saldo
negativo de CSLL, uma vez que teria havido a entrega de mais de uma DIPJ no período.

A interessada contestou as razões do despacho decisório, sob o argumento de que teria
incorrido em “erro de preenchimento” quando da transmissão da primeira DIPJ (DIPJ
de recibo no 2925085540-09), e que teria providenciado, posteriormente, a apresentação
de declaração válida, para fins de análise do crédito declarado no PER/DCOMP de no
41897.44543.270307.1.7.03-0586.
A matéria foi objeto de análise pela 1a Turma da DRJ/POA, que exarou, em 06/05/2014,
o acórdão no 10-49879, juntado às fls. 60/63. A turma decidiu favoravelmente à
interessada quanto à questão prejudicial, acatando a alegação de erro material no
preenchimento da DIPJ apresentada à RFB em 28/04/2005.
Em consequência, decidiu-se pelo retorno dos autos à unidade de origem, para que esta,
no uso da competência originária, e à luz das novas informações providas na
manifestação de inconformidade, analisasse (a) a existência do direito creditório
reclamado no PER/DCOMP de no 41897.44543.270307.1.7.03-0586, tomando como
referência a DIPJ2005 retificadora apresentada em 27/09/2007, bem como (b) a
efetividade das compensações correspondentes.
O acórdão no 10-49879 foi cientificado à contribuinte em 07/07/2014. Não houve
apresentação de recurso ao CARF contra a decisão da DRJ/POA.
Em consonância com o decidido no acórdão no 10-49879, a DRF Blumenau levou a
efeito a revisão do despacho decisório original, por meio do despacho decisório de fls.
140/152, também cientificado à interessada em 07/07/2014 (ver fls. 153/154).
À vista do despacho decisório de revisão, verifica-se que a DRF realizou análise
minuciosa e exauriente do direito creditório reclamado, derivado do saldo negativo de
CSLL do ano de 2004, descrita ao longo do texto de fls. 140/152.
A DRF Blumenau não reconheceu o crédito de R$ 25.630,07 reclamado no
PER/DCOMP de no 30389.58385.130808.1.7.02-0500, como sintetiza o item 32 do
despacho decisório (ver fl. 152), que transcrevo a seguir:
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.451 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901620/2008-98

No contexto da análise da efetividade do saldo negativo de CSLL do ano de 2004, a
unidade de origem aprofundou a auditoria dos débitos de estimativa havidos no curso do
ano de 2004, que haviam sido objeto de declarações de compensação anteriores.
Verificou, inclusive, que parte dessas compensações teriam sido atingidas pelo instituto
da homologação tácita.
Entretanto, fundamentada no entendimento contido na Solução de Consulta Interna no
16/2012, de que não há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos, a
auditoria-fiscal teve por escopo verificar todas as compensações inerentes aos débitos
de estimativa do ano de 2004, mediante exame da cadeia de compensações pretéritas,
tenham sido essas compensações homologadas tacitamente, ou não. Nesta análise
retrospectiva, verificou-se a efetividade da utilização dos saldos negativos de IRPJ e de
CSLL apurados nos anos de 1995, 2000 e 2003. Tal análise está descrita em detalhes ao
longo dos itens 25 a 31 do despacho decisório.
No pólo oposto, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade ao despacho
decisório de revisão, protocolizada em 06/08/2014 e juntada aos autos às fls. 156/208.
Os argumentos da interessada estão organizados em quatro tópicos, alinhados junto ao
título “II – Razões de reforma do despacho decisório recorrido”. São eles:
A – O Fisco não dispõe de prazo ilimitado para analisar os saldos negativos
B – As compensações não homologadas dever ser consideradas, até para os valores não
serem exigidos em duplicidade
C – As homologações tácitas de compensações de estimativas significam quitação
D – Da suspensão do crédito tributário
No tópico A, a interessada defende que “há previsão legal para a homologação tácita do
saldo negativo de CSLL”, seja no art. 150, §4o do CTN, seja no art. 1o do Decreto no
20.910/32, “que prevê que o prazo prescricional/decadencial para a Fazenda Pública é
de 5 anos”. Neste contexto, solicita a reforma “integral” do despacho decisório, de vez
que este teria avançado para além do “prazo decadencial”.
No tópico B, argumenta que “as estimativas mensais de CSLL devem ser consideradas
quitadas, mesmo nos casos em que a compensação não foi homologada, porque, como
visto, ela extingue o crédito tributário”. Fundamenta sua tese na orientação exarada por
meio da Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006. Supletivamente, reclama que,
“caso persista a glosa das estimativas quitadas através de compensação não
homologada, haverá cobrança em duplicidade”, visto que a estimativa objeto de
compensação homologada será objeto de cobrança. Ratifica o pedido de revisão do
despacho decisório. Subsidiariamente, requer que o presente processo seja “analisado
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.451 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901620/2008-98

em conjunto com os processos administrativos vinculados às compensações de
estimativas não homologadas, por que tal procedimento evitaria a cobrança em
duplicidade”.
No tópico C, retoma a argumentação de que “a partir da homologação tácita, o Fisco
não poderia mais rever tais compensações, para defender, como fez o despacho
decisório, que as respectivas estimativas não estariam quitadas”. Cita em sua defesa os
arts. 74, §5o da Lei no 9.430/1996, 150, § 4o e 156, II, do CTN e 1o do Decreto no
20.910/1932.
Finalmente, no tópico D, salienta que persiste discussão administrativa em relação aos
débitos compensados por meio dos PER/DCOMP de no 25706.90661.280504.1.3.03-
0333, 20246.97417.300604.1.3.03-0628 e 39833.51628.300604.1.3.03-5093. Entende
que a cobrança dos débitos discutidos nesses processos encontra-se suspensa, nos
termos do art. 74, §§ 7o a 11, da Lei no 9.430-1996, sendo conseqüentemente indevido o
não reconhecimento da extinção dos débitos de estimativa do ano de 2004, como levado
a efeito no despacho decisório em litígio.
Em síntese, requer a reforma do despacho decisório, bem como que sejam homologadas
integralmente as compensações vinculadas ao crédito declarado no PER/DCOMP no
41897.44543.270307.1.7.03-0586. Subsidiariamente, requer que “este processo seja
analisado em conjunto com os processos administrativos vinculados às compensações
de estimativas não homologadas, porque tal procedimento evitaria a cobrança em
duplicidade”.
É o relatório do essencial.
A 2a Turma da DRJ/POA julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO DE ESTIMATIVA. EFEITOS DA HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
A extinção do débito de estimativa por força da homologação tácita não implica que
tenham sido atendidas as condições necessárias e suficientes para que o sujeito passivo
possa reclamar a geração de um direito de crédito, dela decorrente, em relação à
Fazenda Pública. Para tanto, hão de ser verificados os requisitos de liquidez e certeza
quanto ao crédito utilizado no encontro de contas, de maneira a catalisar o efetivo
cômputo dos valores correspondentes na apuração do saldo negativo anual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 16/09/2014 (e-
fls. 222) e, irresignada com a decisão, apresentou Recurso voluntário, cujo termo de solicitação
de juntada ocorreu aos 15/10/2014 (e-fls. 85 a 132), defendendo, em síntese:
(i) Aduz existir nulidade no acórdão em razão de cerceamento do direito de
defesa, sob a alegação de que a turma julgadora a quo não analisou todos os argumentos, fatos e
documentos apresentados pela Recorrente na manifestação de inconformidade;
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.451 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901620/2008-98

(ii) Mantem o argumento de nulidade do acórdão porque esse teria indeferido o
requerimento de reunião dos processos administrativos realizado pela Requerente, para evitar
cobranças em duplicidade e decisões controvertidas;
(iii) No mérito, a Recorrente defende que o Fisco não possui prazo ilimitado para
analisar saldos negativos, com base no art. 150, § 4o do CTN. No caso em análise, informa ter
havido homologação tácita dos créditos decorrentes d saldo negativo apurado no ano-calendário
de 2004 utilizados nas compensações. Caso não seja entendido pela aplicação do art. 150 do
CTN, deve ser aplicado o Decreto no 20.910/32, que determina ser o prazo prescricional/
decadencial da Fazenda pública de 5 anos;
(iv) Destaca que as compensações não homologadas devem ser consideradas para
compor o saldo negativo do período especialmente para evitar duplicidade de cobranças;
(v) A recorrente possui entendimento de que as homologações tácitas de
compensações de estimativas significam quitação do débito e declara que o acórdão afronta os
arts. 74, § 5 da Lei 9.430/96, a150, § 4o e 156, II do CTN e do 1o do Decreto no 20910/32, isso
porque as compensações homologadas tacitamente e já atingidas pela decadência significam
quitação das estimativas compensadas;
(vi) Por fim, requereu o reconhecimento de nulidade do acórdão em razão de
cerceamento de defesa e ausência de reunião dos processos ou, ultrapassada a preliminar, que
sejam homologadas as compensações realizadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO
A Recorrente alegou nulidade do acórdão em função de dois fundamentos (i)
cerceamento do direito de defesa e (ii) em razão de não ter os julgadores de piso acolhido o
pedido de reunião dos processos.
Em relação ao cerceamento de defesa, a Recorrente entende que não teve todos os
fundamentos e documentos apresentados na manifestação de inconformidade devidamente
analisados.
Em que pese o respeito ao posicionamento da Recorrente esse não deve prosperar,
porque, ao contrário do seu entendimento, o voto proferido pelo Relator analisou todos os pontos
da defesa, tanto que a Recorrente foi capaz de interpor seu recurso sem quaisquer problemas de
compreensão quanto à decisão a quo.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.451 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901620/2008-98

O cerceamento do direito de defesa ocorre quando a autoridade opõe obstáculo
para que a interessada pratique ou deixe de praticar algo que seja fundamental para os seus
interesses, isto é, ocorre em razão de limitação na produção de prova prejudicando a parte.
No caso em análise, o que se percebeu foi que a manifestação de inconformidade
foi julgada contrariando os interesses da Recorrente, mas não lhe foi obstaculizada qualquer
apresentação de prova ou impedida de realizar qualquer argumento que entenda importante para
sua defesa. Em relação aos documentos, a Recorrente nem mesmo soube explicar quais
documentos não teriam sido analisados, fazendo a argumentação de forma genérica.
O Julgador não precisa se opor a todos os pontos da defesa, desde que toda a
argumentação do julgado acrescido de suas convicções de prova sejam suficientes para
demonstrar os motivos que o levaram à acolher ou negar o pedido. Verifica-se que isso está
presente no julgamento em análise, embora, ao meu ver, o Julgador se debruçou sobre todos os
argumentos da manifestação de inconformidade.
Logo, esse argumento de nulidade do acórdão não deve prosperar.
O segundo fundamento utilizado pela Recorrente para requerer a nulidade do
acórdão recorrido foi o fato da turma julgadora não permitir a reunião dos processos.
Mais uma vez aqui, vê-se que a Recorrente está insatisfeita com a decisão, porém
tal fato não gera efeito de nulidade da decisão. Tal entendimento se deve ao fato de que os
processos possuem momentos processuais distintos e, embora possuam matérias correlatas, eles
podem ser julgados separadamente sem que a Recorrente venha a sofrer qualquer prejuízo.
A recorrente não terá prejuízo porque qualquer decisão que tenha relação com o
processo em curso, será devidamente considerada ao final da demanda em relação aos débitos
em discussão e todos os processos serão sanados e equalizados no momento da cobrança efetiva.
Diante disso, entendo que a reunião dos processos nas fases processuais que se
encontram neste momento não é possível e eventuais decisões serão devidamente consideradas
pela delegacia competente na qual o contribuinte está domiciliado.
QUANTO AO MÉRITO
O objeto do presente processo trata das estimativas de CSLL do ano-calendário
2004, cujas compensações com saldo negativo de períodos anteriores não foram confirmadas,
conforme se transcreve dos resultados das análises das estimativas compensadas, que
compuseram o saldo negativo de 2004 do despacho decisório, à folha 152:

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.451 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901620/2008-98

Em
relação
às
Dcomps
de
nos
35631.69185.151007.1.7.03-7537
e
15255.74419.280904.1.3.03.3353 essas foram homologadas tacitamente e as demais, ou não
foram homologadas ou encontram-se pendentes de julgamento.
Existe nos autos um conflito em relação à decadência do direito do fisco de
analisar os saldos negativos gerados em razão dessas homologações, por ter transcorrido mais de
cinco anos.
Contudo, entendo que independentemente da homologação ou não da
compensação dos débitos de estimativa de CSLL relativos ao período em análise, o crédito
relativo a estas compensações deve compor o saldo negativo do ano-calendário de 2004.
É correto afirmar que a análise do crédito pleiteado não se extingue, contudo
desconsiderar declaração de compensação regularmente apresentadas e homologada (ainda que
tacitamente) não é correto, visto que a declaração de compensação é forma de extinção do débito
e seus efeitos são considerados a partir da apresentação da DCOMP (§§ 2o e 4o do art. 74 da Lei
no 9.430/1996). A inércia do Fisco em analisar a DCOMP apresentada, permitindo que seja o
crédito tacitamente reconhecido, não pode ser desconsiderada para o fim de ter a DCOMP, cujo
prazo se extinguiu, analisada.
Em relação às DCOMPs não homologadas, uma eventual manutenção da não
homologação das compensações destes débitos de estimativas, resultará a cobrança de tais
débitos, desde que o despacho decisório que não homologou tais compensações tenha sido
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário do débito, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento.
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, cuja ementa, bastante elucidativa, transcrevo a seguir:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.451 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901620/2008-98

No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996),
pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato
jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a
confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está
extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas
cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017.
(Grifei)
Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que os
débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, podendo somente
após esta data serem cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa, a compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento
para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo
utilizado pela ora recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de CSLL não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.
No caso dos autos, o Despacho Decisório foi proferido após 31 de dezembro.
A homologação tácita das Dcomp apresentadas é uma forma de extinção do débito
e, por conseguinte, devem compor o saldo negativo do ano calendário de 2004.
Desta forma, deve ser reconhecido para a composição do saldo negativo de CSLL
do ano-calendário 2004 o crédito relativo às estimativas de CSLL quitadas através de declaração
de compensação homologadas ou pendentes de homologação, devendo a DRF efetuar a
homologação da compensação até o limite do crédito ora concedido.
Isto posto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital